Tribunal: TJPA
Processo: 0001568-68.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001568-68.2019.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência da ação de improbidade administrativa proposta contra Miguel Pedro Pureza Santa Maria, ex-prefeito do Município no período de 2009 a 2012. A ação foi fundamentada na omissão do réu em prestar contas de recursos do FNDE (Termo de Compromisso nº 183/2009), destinados à construção de unidade escolar e aquisição de ônibus escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a omissão na prestação de contas, mesmo após reiteradas notificações, configura ato de improbidade administrativa à luz da Lei nº 8.429/1992, com as alterações da Lei nº 14.230/2021; e (ii) verificar se há nos autos comprovação de dolo específico exigido pelo novo regime jurídico da improbidade para fins de responsabilização do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021 revogou a modalidade culposa de improbidade administrativa, exigindo, para a responsabilização, a demonstração de dolo específico, conforme art. 1º, §§ 1º a 3º, da Lei nº 8.429/1992.

A jurisprudência do STF, no Tema 1199 da Repercussão Geral, determina a aplicação imediata da nova lei aos processos em curso, desde que não haja trânsito em julgado, exigindo-se a análise da existência de dolo específico.

O simples inadimplemento do dever de prestar contas não comprova, por si só, a intenção livre e consciente de obter benefício indevido, causar prejuízo ao erário ou violar os princípios da Administração Pública.

As decisões do Tribunal de Contas, embora relevantes, possuem força indiciária e não substituem a análise judicial do dolo específico exigido pela legislação sancionatória.

O agravante não apresentou novos elementos de prova nem demonstrou erro material ou omissão na decisão agravada, limitando-se a reiterar fundamentos anteriormente refutados.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, inclusive com respaldo em precedentes do STJ e do STF, inexistindo nulidade por eventual repetição dos fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, nos termos da Lei nº 8.429/1992 com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

A omissão na prestação de contas, desacompanhada de prova de intenção deliberada de lesar o erário ou violar os princípios da Administração Pública, não caracteriza improbidade.

As decisões do TCU têm caráter indiciário e não vinculam o juízo cível quanto à configuração do dolo exigido pela legislação.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática em sede de agravo interno não acarreta nulidade, desde que haja enfrentamento das teses recursais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 1º a 4º, 9º, 10 e 11; CF/1988, art. 5º, XXXVI e XL; CPC, art. 1.021; Regimento Interno do TJPA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1199 da Repercussão Geral, ARE 843.989, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJ-MG, AC 0055653-29.2008.8.13.0273, j. 13.06.2023; TJ-SP, RN 1004106-54.2016.8.26.0510, rel. Des. Heloísa Mimessi, j. 06.03.2023; TJ-PA, Apelação 0010092-60.2011.8.14.0301, rel. Des. Roberto Moura, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0001568-68.2019.8.14.0083

AGRAVANTE:
Município de Curralinho

AGRAVADO:
Miguel Pedro Pureza Santa Maria

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Curralinho, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil c/c art. 289 do Regimento Interno deste Tribunal, contra a decisão monocrática de ID nº 23882672, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de 1º grau, julgando improcedente a ação de improbidade administrativa proposta contra Miguel Pedro Pureza Santa Maria, ex-prefeito do município no período de 2009 a 2012.

A ação civil pública foi ajuizada com base na Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), acusando o réu de omissão no dever de prestar contas referentes a recursos recebidos do FNDE via Termo de Compromisso nº 183/2009, destinados à construção de uma unidade escolar e aquisição de ônibus para transporte escolar.

A sentença de 1º grau (ID nº 17893649) considerou a ausência de comprovação do elemento subjetivo do dolo específico, exigido pela Lei nº 14.230/2021, e julgou improcedente o pedido, destacando que a mera omissão na prestação de contas não configura ato de improbidade sem a demonstração de intenção dolosa para obter proveito indevido ou lesionar o erário.
O Município de Curralinho, no recurso de apelação (ID nº 17893655), sustentou que a conduta do réu foi dolosa, pois, mesmo após notificações e intimações, ele não apresentou justificativas para a ausência de prestação de contas, evidenciando descaso pela coisa pública. Ressaltou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a configuração de improbidade administrativa em casos de omissão dolosa, independentemente de comprovação de dano ao erário, conforme o REsp nº 1970375/MA.

A contrarrazão do réu (ID nº 17893665) argumentou a prescrição da ação, considerando o encerramento do mandato do réu em 2012 e o ajuizamento da ação ocorreu em 21.11.2018. Destacou que a nova legislação não é retroativa e que a ausência de comprovação de dolo específico impede a caracterização da improbidade.

A decisão monocrática (ID nº 23882672) reafirmou a aplicação da Lei nº 14.230/2021, exigindo a comprovação de dolo específico para a tipificação dos atos de improbidade. Ressaltou que a mera omissão na prestação de contas, sem demonstração de intenção de enriquecimento ilícito ou lesão ao erário, não configura ato de improbidade. Citou o entendimento do STF no Tema 1199, segundo o qual a nova lei não é retroativa e não afeta decisões transitadas em julgado, mas aplica-se a casos em andamento com análise de dolo.

No Agravo Interno (ID nº 25057959), o Município de Curralinho reitera que a omissão do réu foi dolosa, comprovada pela ausência de justificativas durante os 10 anos de atraso na prestação de contas e pela jurisprudência do STJ que reconhece a improbidade em casos de omissão deliberada. Ressalta que o Acórdão nº 8879/2021 do TCU confirmou a irregularidade das contas, evidenciando a conduta dolosa do réu.

A contrarrazão do réu (ID nº 25728959) reafirma a prescrição da ação, com base no encerramento do mandato em 2012 e na aplicação da Lei nº 14.230/2021, que não retroage. Destaca que a sentença de 1º grau foi correta ao não comprovar o dolo específico, conforme o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.429/1992, e que a jurisprudência do STF no Tema 1199 não permite a aplicação retroativa da nova legislação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de 1º grau, julgando improcedente a ação de improbidade administrativa proposta contra Miguel Pedro Pureza Santa Maria, ex-prefeito do município no período de 2009 a 2012.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23882672):

“(...)
Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso o apelante insurge-se contra decisão que julgou improcedente o pleito principal reconhecendo a ausência de indícios de ato de improbidade, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O Município de Curralinho ajuizou em 21/11/2018, perante a Justiça Federal, Ação de Improbidade Administrativa em face de MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA, prefeito do município nos anos de 2009 a 2012, por ter praticado ato de improbidade, quanto a omissão no dever de prestar contas referente ao recurso recebido do FNDE através do Termo de Compromisso nº 183/2009, que tinha por objeto a construção de unidade escolar e a aquisição de ônibus para o transporte escolar.

Sobre o tema improbidade administrativa, a nova Lei nº 14.230/2021 previu expressamente que "aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador" (art. 1º, § 4º).

Em sede de Repercussão Geral, o STF firmou o entendimento (TEMA 1199) de que a nova Lei 14.230/20201 aplica-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Confira-se:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA.
APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI
). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado". 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa "natureza civil" retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – "ilegalidade qualificada pela prática de corrupção" – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal ("a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu") não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de "anistia" geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022) (grifei)

Importa salientar que a nova a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8429/1992 com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021), seguindo orientação jurisprudencial consolidada dos Tribunais Superiores, eliminou a improbidade culposa, prevalecendo apenas a dolosa. Antes das referidas alterações, era entendimento pacífico a necessidade de se comprovar apenas o dolo genérico do agente, porém, passou-se a exigir o dolo específico, ou seja, deve restar configurada a vontade de praticar a conduta típica, porém, com uma especial finalidade. Assim, a lei considera conduta dolosa a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente.

Nessa extensão, nos moldes do art. 1º da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Confira-se:

Art. 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei n.º 14.230, de 2021)

§ 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei n.º 14.230, de 2021)

§ 3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei n.º 14.230, de 2021)

§ 4º. Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. (Incluído pela Lei n.º 14.230, de 2021)

Desse modo, a necessidade da comprovação do dolo específico ressai do disposto no artigo 11 e seus §§ da Lei n.º 8429/1992, com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230, de 2021, o qual exige a demonstração de que a conduta do agente teve o especial fim de agir ou a finalidade de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade, devendo evidenciar a objetiva prática de ilegalidade, com lesividade relevante ao bem jurídico tutelado.

No caso, o apelado responde à ação de improbidade administrativa, pois, à época em que era gestor municipal do Município de Curralinho, suas contas relativas ao FNDE através do Termo de Compromisso nº 183/2009, não foram apresentadas.

Registre-se que o simples fato das contas referentes a determinado exercício não terem sido apresentadas, não faz denotar a existência de dolo com intenção livre e consciente de praticar enriquecimento ilícito (art. 9º), lesão ao erário (art. 10) ou ato atentatório aos princípios da Administração Pública (art. 110).

Fazia-se necessário que as provas carreadas aos autos não apenas demonstrassem a ocorrência dos fatos, mas também configurasse o dolo específico do agente, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta indicada como ato de improbidade, o que não ocorreu.

Da análise dos autos, verifica-se que não há provas de que o apelante agiu com a finalidade de obter proveito ou benefício indevido para si ou para terceiro. Ademais, os elementos probatórios presentes nos autos não permitem concluir pela existência de dolo específico por parte do apelante, tampouco pela ocorrência de enriquecimento ilícito ou mesmo de dano ao erário. Do mesmo modo, também não se extrai do conjunto probatório que o Apelante tenha agido com dolo específico de alcançar qualquer das condutas proibidas e taxativamente listadas pelo art. 11 da LIA.

Nesse contexto, observa-se que o Juízo de origem decidiu de forma correta ao julgar improcedente a ação de improbidade administrativa c/c ressarcimento ao erário.

Corroborando as assertivas e conclusões acima apresentadas, cito a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais Estaduais, representadas pelos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONVÊNO ADMINISTRATIVO - IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS - MUNICÍPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS -
PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - ENCERRAMENTO DO ÚLTIMO MANDATO - LEI FEDERAL N.º 14.230/2021 - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - TEMA N.º 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DIREITO PENAL SANCIONADOR - ELEMENTO SUBJETIVO - DOLO - IMPROCEDÊNCIA.
1 - Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários de n.º 669.069/MG (Tema 666), 852.475/SP (Tema 897) e 636.886/AL (Tema 899), a regra, no ordenamento pátrio, é a prescritibilidade da pretensão de reparação de danos à Fazenda Pública, sendo a imprescritibilidade excepcional, limitada aos casos de prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, na forma do artigo 23, inciso I, da Lei Federal n.º 8.429/1992, a contar-se do encerramento do último mandato exercido pelo agente político. 2 - A Lei Federal n.º 14.230/2021, ao reformar o regime processual da Ação por Atos de Improbidade Administrativa, previu, expressamente, a aplicação dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador, dentre os quais atraiu a incidência do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Para os fins do artigo 10, incisos VIII e XII, da Lei Federal n.º 8.429/92, após a edição da Lei Federal n.º 14.230/2021, ausente o dolo e o efetivo prejuízo, não ocorre a improbidade administrativa prevista naqueles dispositivos legais sobre o ilícito administrativo de "liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular". (TJ-MG - AC: 00556532920088130273 Galiléia, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 13/06/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023).

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Acórdão que proveu reexame necessário, reformando a sentença de improcedência para condenar os réus por ato de improbidade administrativa. Autos reencaminhados para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015, diante do Tema nº 1.199, julgado sob a sistemática de repercussão geral pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Acórdão proferido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/21, quando não havia a exigência de dolo específico. Provas dos autos que demonstram apenas a voluntariedade dos agentes e o dolo genérico, insuficientes para condenação de acordo com a novel legislação
. Mera nomeação política que não configura improbidade sem a presença do dolo com finalidade ilícita. Diferenciação entre atos imorais/ilegais e os passíveis de responsabilização pela Lei de Improbidade Administrativa. Inteligência dos novos arts. 1º, § 2º e 11, § 5º da Lei nº 8.429/92. Readequação operada, com desprovimento do reexame necessário. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10041065420168260510 SP 1004106-54.2016.8.26.0510, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 06/03/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/03/2023).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – IRREGULARIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS – ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI Nº 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 14.230/2021, alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais. 2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 3. Consoante nova redação do artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.429/92, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. 4. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

(TJ-MT 00019293320118110024 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2022). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA UNIÃO COM VISTA A OBTER O RESSARCIMENTO POR DANO PATRIMONIAL DECORRENTE DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO (BASALTO) SEM AUTORIZAÇÃO. PRETENSÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caso dos autos, a União ajuizou ação civil pública com o objetivo de obter ressarcimento pela lavra ilegal de basalto.

2. O Tribunal Regional Federal manteve a sentença de improcedência do pedido, pois, "Em se tratando de ação civil pública movida pelo Poder Público em face de particular (não abrangido pelo conceito de agente público), objetivando a reparação de dano decorrente da extração ilegal de recursos minerais, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal delineado na Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/1965)". Inconformada, a União recorrente defendendo o afastamento da prescrição.

3. O entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região não merece reparos, pois a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário se aplica somente em casos excepcionais, como é o do ato doloso de improbidade administrativa; e a incidência da prescrição, como regra, consagra o princípio da segurança jurídica (e até mesmo o da ampla defesa), não sendo cabível o sacrifício de direito fundamental do particular como medida de compensação da ineficiência da máquina pública.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.821.321/SC, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 13/12/2022).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. PROMOÇÃO PESSOAL. AFRONTA AO § 1º DO ARTIGO 37 DA CF. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE À ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/21. NO CASO, SUPRESSÃO DA MODALIDADE TIDA COMO ILÍCITA, DADA À SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA NORMA, CONSIDERANDO-SE O SEU CARÁTER SANCIONATÓRIO E POR NÃO HAVER DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E DESTE TJ/PA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0010092-60.2011.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA. COMPUTADORES E IMPRESSORAS. FRACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DA REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE A CONDUTA TENHA IMPORTADO EM DANO AO ERÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE DOLO, AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FALTA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE ATO IMPROBO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA POR COMPLETO NOS TERMOS DOS ART. 1º, § 8º; 10, VIII DA LEI N. 8.429/92 C/C ART. 14 E 493 DO CPC.

(TJ-PA 00018308720128140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 09/05/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/05/2022)

Por fim, por não haver comprovação de intenção consciente e deliberada de alcançar o resultado ilícito tipificado nos art. 10 e 11, da LIA, ante sua necessidade para configurar o ato improbo, e com base na aplicação retroativa, in mellius, da Lei nº 14.230/2021, impõe-se a improcedência do pedido autoral para se adequar ao precedente qualificado do STF (Tema 1.199/RG).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida.

A decisão agravada alinha-se corretamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 1199 da Repercussão Geral, segundo a qual, para a configuração de ato de improbidade administrativa nos moldes da Lei nº 8.429/1992, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, exige-se dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito.

Nos autos, ainda que evidenciada a ausência de prestação de contas por parte do agravado, não há elementos que demonstrem sua intenção deliberada de causar dano, obter enriquecimento ilícito ou violar os princípios da Administração Pública.

As decisões do Tribunal de Contas da União possuem força indiciária relevante, mas não vinculam o juízo cível quanto à configuração do dolo requerido pela legislação sancionatória. Ademais, o próprio TCU reconhece, reiteradamente, que a omissão na prestação de contas não se confunde com má-fé sem elementos subjetivos específicos.

O agravante não logrou demonstrar erro material ou de fato na decisão agravada, tampouco trouxe novos argumentos aptos a infirmar a motivação jurídica adotada pelo relator. A pretensão de reforma baseia-se, essencialmente, na revaloração das provas já apreciadas, sem apresentar qualquer elemento novo ou omissão decisória a justificar a retratação.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23882672, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 21/07/2025